Tribunal: STF
Processo: AI 525712
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÕES LEGAIS. APLICABILIDADE DO REGIME EM VIGOR AO TEMPO DA COMPENSAÇÃO.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que são aplicáveis à compensação tributária as limitações constantes das Leis nºs 9.032/1995 e 9.129/1995, mesmo quanto aos créditos constituídos anteriormente a sua entrada em vigor, desde que a compensação tenha ocorrido sob a sua égide. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.